Tribunal: TJDFT
Processo: 0711688-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0711688-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIANA VIEIRA CAVALCANTE AGRAVADO: LENIRA MIRANDA BARRETO SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SEBASTIANA VIEIRA CAVALCANTE contra a decisão da 1a Vara Cível de Sobradinho que, no cumprimento de sentença n.o 0704753-08.2019.8.07.0006, movido por LENIRA MIRANDA BARRETO SANTOS, indeferiu a suspensão da reintegração de posse, bem como a concessão do prazo de 60 dias para a desocupação do imóvel (ID 88708359, origem). Em suas razões (ID 25034035), aduz que, embora tenha passado algum tempo do decisum determinando a reintegração da ora agravada na posse do imóvel, ocorreram fatos posteriores paralisando o cumprimento de sentença. Afirma não estar a exequente passando por dificuldades, pretendendo reaver o imóvel para a venda, enquanto o pedido de prorrogação do prazo para a desocupação decorre do agravamento da pandemia, pois a mudança para outro local poderá expor sua família à contaminação pelo coronavírus. Com tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão para determinar a prorrogação do prazo para desocupar o imóvel em questão. Ausente o preparo, em razão da gratuidade de justiça concedida. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a suspensão da reintegração de posse, bem como a concessão do prazo de 60 dias para a desocupação do imóvel. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender aos requisitos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015 – [...] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Em análise preliminar da controvérsia, não verifico a plausibilidade do direito pleiteado. Dos elementos constantes dos autos originários, o Juízo sentenciante extraiu ser a agravante titular dos direitos sobre o lote vizinho ao que se pretende desocupar, no qual residia com sua família (ID 46440963 – p. 06, autos originários), não sendo possível atestar, prima facie, a necessidade de buscar outro local para residir e, consequentemente, o possível aumento de exposição ao coronavírus. Noutro vértice, verifica-se que o trânsito em julgado da decisão garantindo o direito da agravada ocorreu há mais de 05 (cinco) meses, contando a agravante com tempo suficiente para efetivar a desocupação do imóvel. Desse modo, sem prejuízo de melhor análise por ocasião do julgamento do mérito, há de ser mantido o entendimento adotado pelo juízo singular. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 27 de abril de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator